Tribunal: TJBA
Processo: 8157880-27.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8157880-27.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUYLAN PAIXAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INCLUSÃO EM CADASTRO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A decisão de origem determinou a exclusão do nome da consumidora do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais com base na existência de anotações restritivas preexistentes, aplicando a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. A recorrente busca a reforma da decisão para afastar a aplicação da referida súmula e obter a condenação da instituição financeira ao pagamento de reparação por danos extrapatrimoniais em virtude da ausência de notificação prévia.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais em discussão consistem em verificar a natureza jurídica do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central e definir se a anotação de dados do consumidor neste sistema, supostamente sem notificação prévia individualizada, configura ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O Sistema de Informações de Crédito possui natureza distinta dos cadastros de inadimplentes tradicionais, configurando se como uma ferramenta de monitoramento de operações financeiras mantida pelo Banco Central do Brasil com caráter público regulatório e de supervisão bancária.

4. A regulamentação vigente, especialmente a Resolução CMN nº 5.037/2022, estabelece que a alimentação do sistema pelas instituições financeiras é obrigatória. O objetivo da norma é garantir a transparência e a solidez do Sistema Financeiro Nacional, de modo que o envio de informações não constitui ato ilícito, mas o exercício regular de um direito e o cumprimento de um dever legal por parte do banco credor.

5. A anotação no sistema em questão, quando autorizada contratualmente ou decorrente de operação de crédito existente, não exige notificação prévia autônoma nos moldes do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a ciência dada no momento da contratação da operação financeira.

6. A inexistência de ilicitude na conduta da instituição financeira afasta integralmente o dever de indenizar, o que reforça o acerto da sentença de rejeição dos danos morais, ainda que por fundamentos jurídicos complementares àqueles adotados pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da parte autora desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Sistema de Informações de Crédito não possui natureza estrita de cadastro restritivo de crédito, consistindo em instrumento de supervisão bancária de alimentação obrigatória. 2. A inclusão de dados neste sistema não exige notificação prévia autônoma quando decorrente de dever legal ou autorizada contratualmente. 3. A regular alimentação do sistema não configura ato ilícito e não enseja o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: Resolução CMN nº 5.037/2022; Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível n. 8029350-39.2024.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, julgado em 08/01/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8157880-27.2025.8.05.0001, originários da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, figurando como Apelante Suylan Paixão dos Santos e como Apelado Crefisa S.A Crédito Financiamento e Investimentos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça